Tribunal: STF
Processo: RE 93924
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-07
Data de publicação: 1981-04-07

Ementa:
-FIXOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE
QUE E LEGITIMA A EXIGÊNCIA DE REGISTRO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO, PREVISTO NAS RESOLUÇÕES 194 E 196, DE 1970, DO CONSELHO
REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-CREA-. PRECEDENTES.
RE CONHECIDO E PROVIDO.